Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748290-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MERCADO E SACOLAO PRIMO LTDA - ME, ELIONEIDE BATISTA LIMA, GRAUPNER DA SILVA BARRADAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão desta Relatoria, proferida ao ID 21346551, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo embargante. Alega o embargante que a decisão padece de omissão, na medida em que a matéria ventilada no agravo de instrumento foi objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada. Defende, pois, que houve a apreciação das teses pelo magistrado de origem, o qual as rejeitou, inexistindo inovação recursal ou desobediência ao duplo grau de jurisdição/supressão de instância. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado e, por conseguinte, seja conhecido o agravo de instrumento, passando-se ao julgamento do seu mérito. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando o acórdão/decisão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Sobre a omissão, tem-se que ela representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543.) Ressalte-se que, se o decisum diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A via dos embargos de declaração é destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 2. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 3. Após instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar. Somente quando finalizada a fase instrutória é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra incabível o seu indeferimento liminar. 4. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1302537, 07091413520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO, LIMITADA AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DA LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). VIABILIDADE LEGAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1302203, 07178237620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada , grifo nosso) No caso em apreço, o embargante, consoante relatado, defende a existência de omissão, na medida em que a matéria ventilada no agravo de instrumento foi objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada. Defende, pois, que houve a apreciação das teses pelo magistrado de origem, o qual as rejeitou, inexistindo inovação recursal ou desobediência ao duplo grau de jurisdição/supressão de instância. No entanto, a decisão embargada fundamentou, de forma clara e suficiente, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto, não havendo que se cogitar de existência qualquer omissão. Confira-se: (...) Compulsando os autos de origem, denota-se que, embora, na petição que deu origem à decisão agravada tenha o agravante pleiteado a consulta ao sistema SISBAJUD, esta foi embasada por fundamento diverso, qual seja, o transcurso do prazo de 1 (um) ano entre as buscas, conforme diversos julgados colacionados pelo agravante, desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Vale conferir: (...) Em que pese já ter sido realizado pesquisa ao BACENJUD anteriormente, necessário realizar pedido de penhora pelo novo sistema de busca de ativos financeiros. Há de se mencionar que houve enorme avanço das reiterações (bloqueios) de forma automática com a implementação do “NOVO BACENJUD”, o SISBAJUD. Vale observar que o STJ e o próprio TJDFT já se mostraram favoráveis ao deferimento de novas buscas de ativos financeiros pelo antigo BACENJUD e atual SISBAJUD quando ocorre o transcurso de 1 (um) ano entre as buscas, sendo tal período razoável ao deferimento da nova busca, vejamos: (...) (ID 74060088 – grifo nosso) Diante disso, a tese alusiva à abrangência ou eficiência do sistema trazidas no bojo do presente recurso não foram objeto de análise pela decisão recorrida. Outrossim, a tese invocada no presente recuso, no sentido de ser irrelevante à análise do pedido o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica do devedor, não se coaduna com aquela contida na petição que deu origem à decisão ora impugnada (transcurso de 1 ano entre as buscas aos sistemas). Nessa perspectiva, mostra-se inviável a apreciação da tese neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: (...) Em verdade, verifica-se que a parte não se conforma com o entendimento esposado por esta Relatoria buscando, ao alvedrio da existência de vícios, o conhecimento e a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento. Ademais, a despeito de o embargante cogitar da apreciação da matéria posta no bojo do agravo de instrumento pelo magistrado a quo, por ocasião da prolação da decisão referente aos aclaratórios, constata-se que referido recurso foi rejeitado por não ter o embargante observado as hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Outrossim, é cediço que as teses deveriam ter sido invocadas na petição que ensejou a decisão agravada e não nos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a corrigir vícios constantes da decisão embargada, nos moldes do artigo supracitado. Com efeito, embora a decisão proferida em sede de embargos de declaração tenha o condão de integrar a decisão anterior, não se admite a inovação da matéria nos embargos. Dessa forma, não há que se falar em omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não provimento do presente recurso. Face ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora